Tribunal: TJMT
Processo: 1039234-60.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1039234-60.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETRO/ELETRONICOS – ATRIBUIÇÃO A OSCILAÇÃO/QUEDA

DE ENERGIA ELÉTRICA e DESCARGA ATMOSFÉRICA - LAUDOS UNILATERAIS LACÔNCOS
SEM FUNDAMENTO TÉCNICO E SEQUER QUALIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EMITENTES
- INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA -
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE NEXO DE CAUSALIDADE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade civil da Concessionária de Energia Elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/1988, bem como dos arts. 14 e 22 do CDC, sendo exigível, para o dever de indenizar, a demonstração do nexo de causalidade entre o defeito na prestação do serviço e o dano experimentado pelo consumidor.

Na ação regressiva, a Seguradora/sub-rogada nos direitos do segurado, deve demonstrar os elementos da responsabilidade civil da Concessionária, especialmente, o nexo causal
entre o defeito no fornecimento de energia e os danos nos equipamentos dos segurados, nos termos dos arts. 349 e 786 do CC, ainda que a responsabilidade seja objetiva.

Os Laudos Técnicos apresentados pela Apelante são documentos unilaterais, genéricos, sem fundamentação técnica, sem explicar a metodologias adotadas para se chegar a conclusão apontada e sequer consta a qualificação técnica de seus subscritores/emitentes, sendo insuficientes para embasar o pleito indenizatório.

Laudos técnicos unilaterais, genéricos não são suficientes para comprovar a origem elétrica dos danos e afastam o dever de indenizar.

A ausência de prova pericial nos equipamentos danificados inviabiliza o acolhimento do pedido indenizatório em ação regressiva fundada em responsabilidade objetiva por falha no fornecimento de energia elétrica.

Ausente a prova do nexo de causalidade entre os danos alegados e eventual falha no serviço da concessionária, não se configura o dever de indenizar por parte da Concessionária de Energia Elétrica em relação ao sinistro relatado nos autos.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1039234-60-2023

APELANTES:
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A e

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

APELADOS:
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A e ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RELATÓRIO:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por

Mapfre Seguros Gerais S/A e

Energisa Distribuidora de Energia S/A
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que
julgou parcialmente procedente a Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos
, ajuizada pela Apelante , condenando a Apelada ao pagamento de R$ 7.183,68 (sete mil cento e oitenta e três reais e sessenta e oito centavos), a ser corrigido monetariamente pelo IPCA, acrescido de juros de mora de acordo com a taxa referencial do SELIC, ambos a partir do desembolso, bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais a Apelante Energisa Distribuidora de Energia S/A, alega a necessidade de reforma da sentença diante da
ausência de nexo causal
, sustentando que não foi adotado procedimento específico (
Prodist) MÓD 9
, para sua apuração sendo que a Autora não comprovou que

a origem do dano foi em razão de falha na prestação de serviços desta recorrente.

Assevera que

o art. 205 da Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL (atual art. 611 da RN no 1000/2021), estabelece um procedimento para a averiguação da existência de nexo causal
, dispondo que “no processo de ressarcimento, a distribuidora deve investigar a existência do nexo de causalidade,
considerando, inclusive, os registros de ocorrências na sua rede e observando os procedimentos dispostos no Módulo 9 do PRODIST
”, o que não ocorreu.

Assinala que
no presente caso, a Concessionária sequer teve conhecimento dos danos suportados pelo consumidor,
uma vez que
não fora localizado em seu sistema interno nenhuma reclamação do segurado da parte recorrida e o que se verifica é que

a Requerente juntou de forma unilateral, laudos que descreves que os danos elétricos foram em decorrência de oscilações de tensão,
tratando-se de laudos ilegíveis.

Alega que
os laudos apresentados sequer indicam de forma técnica a origem do dano ocorrido
, logo, não se pode atribuir a responsabilidade a distribuidora, ademais, os laudos juntados nos autos não foram realizados por engenheiros eletricistas, devidamente inscritos no CREA, com o objetivo de apurar a origem da ocorrência do dano. Ressalta-se que a competência legal para emitir laudos técnicos de qualquer natureza (Decreto Federal n° 90.922/85), está disciplinada pela Decisão Normativa no 70 do CONFEA (Conselho Federal de Engenharia Arquitetura e Agronomia.

Afirma que foi juntado laudo assinado por profissional sem qualificação

quando é de suma importância averiguar as causas, para saber se na ocasião houve falha por parte da Concessionária, ou questões climáticas, agentes da natureza (raios, tempestade), dentre outros, para então atribuir a responsabilidade à distribuidora, aduzindo que o laudo serve para sanar

eventuais dúvidas quanto a origem e extensão dos danos,
perdendo sua finalidade quando realizam uma análise genérica do dano elétrico
.

Assevera a inexistência de prova inequívoca de falha na prestação do serviço capaz de responsabilizar a Apelante,
argumentando que não foi identificado interrupções individuais ou coletivas na Unidade Consumidora em questão.

Alega que não estão demonstrados os requisitos para impor à Concessionária o dever de indenizar, acrescentando que danos elétricos oriundos de descarga atmosférica não ensejadam dever indenizatório. Acrescenta que
a responsabilidade objetiva da Concessionaria não é integral, portanto, sua responsabilização é excluída nos casos que inexistam nexo causal.
Pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença recorrida
.

Quanto
a Apelante Mapfre Seguros Gerais S/A
, alega ocorreu em
error in judicando
, pois, há prova suficiente nos autos da responsabilidade da Concessionária recorrida sobre os sinistros considerados improcedentes pelo Juízo
a quo
.

Verbera que
a
sentença exclui responsabilidade da recorrida pelo sinistro dos segurados Adriane Aparecida da Silva ME e Vilso Tozi,
ao fundamento de que

os danos teriam decorrido de eventos da natureza, concernentes a descarga atmosférica e que não restou evidenciado o nexo de causalidade entre o evento danoso e o serviço prestado pela parte Concessionária, no entanto,

o equívoco reside no fato de que não se discute a descarga atmosférica em si, mas sim o dano decorrente dela.

Sustenta que
os eventos da natureza, por serem atualmente previsíveis, têm seus efeitos evitáveis, considerando a capacitação técnica das empresas que fornecem energia elétrica
, de modo que
não se pode excluir a responsabilidade da recorrida pelos danos ocasionados aos referidos Segurados, uma vez que a incidência de descargas atmosféricas se insere no risco da atividade por ela desenvolvida
. Pugna pelo provimento do recurso para que seja a demandada condenada ao pagamento pelos danos ocorridos aos mencionados Segurados.

Em sede de contrarrazões as partes refutam as teses da parte
ex adversa
, pretendendo o desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme ressai dos Autos, trata-se de
Ação Regressiva de Ressarcimento de Dano em que a Apelante Autora Mapfre Seguros Gerais S/A sustenta ter sido comunicada pelos Segurados acerca da ocorrência de danos em equipamentos elétricos decorrente de falha na prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica pela Concessionária de Energia Elétrica

Alegou que à vista dos avisos
de sinistros realizado pelos Consumidores à Autora foi instaurado os respectivos procedimentos, sendo que
a Apelante realizou as verificações necessárias tendo constatado o nexo de causalidade

conforme diligências e vistorias,
inclusive, com relatório fotográfico que levaram a mesma a constatar defeito na prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica, conforme laudos técnicos apresentados.

Quanto a Energisa Distribuidora de Energia S/A,

sustenta
não estar comprovado o nexo de causalidade entre os danos questionados e defeito na prestação do serviço
,

argumentando que
os laudos apresentados, além de serem unilaterais sequer constam a qualificação técnica de quem elaborou
e, ademais, não foi comunicada

acerca de interrupção de fornecimento de energia em observância ao art. 205 da Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL (atual art. 611 da RN no 1000/2021) estabelece um procedimento para a averiguação da existência de nexo causal, dispondo que “no processo de ressarcimento, a distribuidora deve investigar a existência do nexo de causalidade,
considerando, inclusive, os registros de ocorrências na sua rede e observando os procedimentos dispostos no Módulo 9 do PRODIST
”, o que não ocorreu.

Quanto ao Juízo julgou parcialmente procedente a demanda excluindo do ressarcimento apenas os danos ocorridos nos equipamentos pertencentes aos Segurados Adriane Aparecida da Silva ME e Vilso Tozi, uma vez que os danos teriam sido decorrentes de descarga atmosférica.

Neste contexto, cumpre verificar acerca da responsabilidade da Concessionária de Energia Elétrica, bem como quanto a existência de nexo causal entre sua conduta e os danos em questão diante das provas apresentadas
.

É sabido que a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, pela reparação de danos, excepcionada a situação em que o dano é decorrente de omissão, é objetiva, não exigindo, para sua configuração, a existência de culpa, mas, tão somente, do nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano sofrido.

O artigo 37, § 6o, da Constituição da República Federativa do Brasil, assim dispõe:

“Art. 37. (...):

§6o - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Na ação regressiva, ajuizada pela seguradora, com o intuito de ser ressarcida do pagamento da indenização paga ao segurado, por força do contrato de seguro, opera-se a sub-rogação nos direitos e nas ações contra o autor do dano, limitados ao respectivo valor pago, conforme prevê artigos 349 e 786, ambos do Código Civil,
in verbis
:

“Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.”

“Art. 349. A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores.”

O enunciado da Súmula n. 188, do Supremo Tribunal Federal, sobre a questão, assim preceitua:

“Súmula 188 – O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.”

Destarte, havendo a sub-rogação, ficam conservados todos os elementos da relação jurídica e da obrigação primitiva, ocorrendo a substituição do polo ativo, passando a terceira pessoa a ser o novo credor da relação obrigacional.

Diante disso,
em vista de a relação jurídica havida entre o proprietário dos bens segurados e a Apelada, Concessionária de Energia Elétrica, ser uma verdadeira relação de consumo, aplica-se, no caso, as regras do Código de Defesa do Consumidor,
pois, a Seguradora Apelante age como consumidora por sub-rogação.

Nessa quadra, tratando-se de relação de consumo, tem-se que a fornecedora de energia elétrica responde, independentemente da existência de dolo ou culpa, pela reparação dos danos eventualmente causados aos consumidores, por defeitos relativos à má prestação dos serviços, nos termos dos artigos 14 e 22, ambos do CDC, veja-se:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.”

Nessa esteira, a Apelada, na qualidade de concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, sujeita-se à responsabilidade objetiva.

Contudo, analisando detidamente os elementos de prova, confere-se que a Seguradora Mapfre Seguros Gerais S/A, não comprovou o preenchimento dos requisitos da responsabilidade civil da Concessionária de Energia Elétrica,

não se desincumbindo, portanto, do seu ônus probatório de demonstrar que os danos nos equipamentos eletro/eletrônicos dos Segurados

ocorreram de fato em razão de

má prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica.

Verifica-se que
o ressarcimento pretendido pela Seguradora é referente a danos que ocorreram em equipamentos de diversos segurados, conforme se verifica o ID

29785788, 297877881, 297857882, 297857883, 297857884, 297857886 e 297857887.

Constata-se que foram carreados aos Autos fotografias dos equipamentos danificados, assim, como

foi realizado laudo técnico em relação a todos os Segurados sendo que em relação a ao Segurado Viso Tozi e

Adriane Aparecida da Silva atribui o dano a

descarga atmosférica, em relação a Solange Zarth, Audiceia Cesário Brito, Walmor Marchesan, atribui os danos a oscilação/descarga elétrica e em relação a Odilon Antônio Oliveira foi apresentado orçamento referente aos danos atribuindo a descarga elétrica e quanto ao Segurado Cleberson de Assis o laudo técnico apresentado atribui os danos a surto elétrico ou descarga atmosférica.

Neste contexto, conforme se verifica os mencionados laudos técnicos apresentados pela Seguradora

limitam-se a informar que o dano nos equipamentos teria ocorrido m em relação a alguns segurados
devido a queda de energia/oscilação de energia e em relação a outros em razão de descarga atmosférica,

no entanto, são “
inconclusivos, lacônicos e
sem qualquer fundamento técnico
que fosse capaz de demonstrar que os danos causados
foram decorrentes de problemas internos
(rede interna)
ou externos (rede externa)
,
não comprovando, satisfatoriamente, o nexo de causalidade entre o serviço prestado e os danos ocorridos.

Neste contexto, falta à parte autora prova consistente a fim de comprovar o nexo de causalidade do dano ocorrido nos equipamentos com eventual falha do serviço prestado pela ré, razão pela qual, não deve ser acolhido o pedido na parte Autora relacionado aos sinistros em questão.

A menção de forma indeterminada ao fato causador do dano torna o documento duvidoso quanto o à sua força probatória, sendo mesmo insuficiente a embasar um pedido de indenização por danos materiais.

Ademais, os documentos apresentados são unilaterais e simplesmente informam, sem qualquer metodologia ou análise técnica, que o

equipamento foi danificado por queda de energia/oscilação de energia sem
descrever sequer detalhes dos danos ocorridos, cabendo anotar que a seguradora, ora Recorrente, poderia ter requerido a produção antecipada de prova pericial à época dos sinistros, nos termos do artigo 381 do Código de Processo Civil, mas todavia, assim não procedeu.

Portanto,
não tendo sido comprovado por meio de prova robusta que os danos ocorridos nos equipamentos do segurados decorreram de falha ou deficiência nos sistemas de proteção e segurança da rede de transmissão da Apelada
,
o pleito indenizatório revela-se descabido, ante a ausência de comprovação do nexo de causalidade entre a conduta imputada à concessionária e o dano alegado pela seguradora
valendo ressaltar, inclusive, que

sequer consta a qualificação técnica de quem elaborou os mencionados laudos juntados aos Autos

Dessa forma, a demonstração do fato constitutivo do direito alegado pela Apelante exigia a produção de prova pericial nos bens danificados, sendo esta imprescindível para o acolhimento do pedido inicial, conforme previsto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo neste sentido o entendimento jurisprudencial:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL - NÃO VERIFICADA - MÉRITO - SEGURADORA – DANOS EM EQUIPAMENTOS DOS SEGURADOS – FALHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS DOS SEGURADOS – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – ART. 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL –
LAUDOS PERICIAIS UNILATERAIS
– EQUIPAMENTOS DESCARTADOS –
IMPOSSIBILIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL
–
AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE
– INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – RECURSO DESPROVIDO. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima. Não comprovado que os danos ocorridos nos equipamentos dos segurados foram decorrentes de eventual falha ou ausência de sistemas de proteção e segurança instalados na rede de transmissão da concessionária de serviço público de energia e, ante a impossibilidade de realização da prova pericial nos equipamentos, revela-se inviável o pleito indenizatório, porque ausente o nexo de causalidade entre a conduta imputada à concessionária e o dano suportado pela seguradora. (N.U 1003436-38.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2024, Publicado no DJE 21/06/2024).

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO. OSCILAÇÃO E DESCARGAS DE ENERGIA ELÉTRICA.
LAUDOS TÉCNICOS UNILATERAIS E INCONCLUSIVOS. AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EMITENTES
. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NEXO CAUSAL
NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA
. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Recurso de Apelação interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A contra sentença que a condenou ao pagamento de R$ 6.113,55 a título de indenização regressiva por danos causados a equipamentos eletrônicos devido a oscilações e descargas de energia elétrica, conforme ação movida pela seguradora LIBERTY SEGUROS GERAIS S/A.II. Questão em discussão Verificar se os laudos técnicos apresentados pela seguradora são suficientes para comprovar o nexo de causalidade entre a supostas oscilações de energia e os danos causados aos equipamentos segurados. III. Razões de decidir 1. Os laudos técnicos apresentados pela seguradora foram considerados insuficientes, por serem unilaterais, genéricos e elaborados por profissionais sem qualificações técnicas adequadas. 2. Ausência de comprovação do nexo causal entre os danos alegados e a conduta da concessionária de energia, inviabilizando a responsabilização objetiva da apelante. IV. Dispositivo e tese Recurso de Apelação provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Inversão do ônus sucumbenciais. Tese de julgamento: “Os laudos unilaterais elaborado por profissionais sem qualificação técnica necessária afastam a responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica, quando não demonstrados o nexo causal entre as oscilações de energia e os danos alegados”. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código de Processo Civil, art. 373, I, art. 85, §§ 2o e 11. Jurisprudências relevantes citadas: TJMT - N.U 1016283-06.2020.8.11.0000; TJMT - N.U 1022818-56.2019.8.11.0041. (N.U 1017862-55.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2024, Publicado no DJE 27/09/2024).

Diante dessas considerações, nego provimento ao recurso e mantenho a sentença em seus termos.

Ademais, necessário anotar que não consta qualquer comunicação à Concessionária concernente a
registros de ocorrências ou perturbação em na sua rede que possa ter causado os danos em questão em observação aos procedimentos dispostos no Módulo 9 do PRODIST” que dispõe sobre o ressarcimento de danos junto à Concessionária e verificação do nexo causal

que
consiste em averiguar se houve perturbação no sistema elétrico e se a perturbação registrada poderia ter causado o dano reclamado.

Dessa forma à míngua
de prova robusta quanto ao nexo causal entre a atuação da Concessionária e os danos nos equipamentos do segurados não há como acolher o pedido de ressarcimento formulado pela Autora.

Diante dessas considerações, dou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pela Energisa Distribuidora de Energia S/A, para julgar improcedente a Ação de Ressarcimento de Danos, afastando o dever indenizatório da Recorrente e nego provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pela Mapfre Seguros Gerais S/A.

Em face da nova feição de sucumbência, cabe à Autora responder pelas custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que em sede recursal majoro em 2% fixando em 17% sobre o valor atualizado da causa.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025